Tribunal: TJBA
Processo: 8001773-78.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001773-78.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATO PINHEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, mantendo a condenação do réu ao reembolso proporcional à seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao utilizar precedente supostamente estranho à lide; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do boletim de ocorrência e dos argumentos apresentados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A menção a precedente jurisprudencial no acórdão embargado ocorreu apenas como reforço argumentativo, não configurando utilização indevida de fundamentos estranhos ao caso concreto. O acórdão analisou de forma suficiente e fundamentada as provas dos autos, inclusive o boletim de ocorrência, não havendo omissão a ser sanada. Não é exigido do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito por via inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A utilização de precedente jurisprudencial como reforço argumentativo não configura erro material. 3. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para embasar a decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001773-78.2018.8.05.0201, em que figuram como embargante RENATO PINHEIRO DE OLIVEIRA e como embargada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos Embargos e NEGAR-LHES ACOLHIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador,